Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702852-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão (Id. 143207443 do processo no 0720529-98.2022.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré se abstenha de suspender os planos dos membros da associação autora até o julgamento do mérito da presente lide, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$200.000,00. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Depreende-se dos autos de origem que foi expedido o “Mandado de Citação e Intimação de Decisão Liminar” em 22/11/2022 (Id. 143274162 dos autos no 0720529-98.2022.8.07.0020). Por sua vez, verifica-se que a seguradora ré peticionou nos autos de origem em 02/12/2022, apenas informando o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pela autora (Id. 144307084 dos autos no 0720529-98.2022.8.07.0020). Com efeito, o artigo 239, §1o, do CPC, dispõe: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Por sua vez, o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estabelece: “Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. Parágrafo único. A contagem dos prazos será feita de acordo com as leis processuais. (Alterado pela Emenda Regimental 10 de 03/12/2018).” Dessa forma, ao peticionar nos autos de origem, a seguradora ré manifestou conhecimento de que contra ela foi instaurado um processo e ingressou em Juízo para tomar parte da relação jurídica processual, sendo atingida a finalidade do ato citatório. Assim, foi deflagrado o início da contagem do prazo processual de 15 dias para apresentação de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, tendo como termo inicial a data de 05/12/2022 (segunda-feira) e termo final o dia 27/01/2023 (sexta-feira) já considerando as suspensões decorrentes do feriado forense do dia 08/12/2022; recesso do Judiciário (período de 20/12/2022 a 06/01/2023) e suspensão prevista na Portaria Conjunta 120 de 06 de dezembro de 2019 (período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro de 2023), nos termos das normas abaixo transcritas: Artigo 60 da Lei no 11.697/2008, que preleciona sobre a organização judiciária do Distrito Federal: “Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. § 1o No feriado forense e nos dias em que não houver expediente forense, a Corregedoria regulará o plantão judiciário, designando juízes para conhecer de medidas urgentes em geral. § 2o Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses. § 3o Além dos feriados fixados em lei, também serão considerados como feriado forense pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: I – os dias da semana santa, compreendidos entre a quarta-feira e o domingo de Páscoa; II – os dias de segunda-feira e terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas; III – os dias 11 de agosto, 1o e 2 de novembro e 8 de dezembro.” (g.n.). Portaria Conjunta 120 de 06 de dezembro de 2019, que suspende os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro: “Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período.” Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 01/02/2023, mostra-se evidente sua intempestividade. Portanto, não tendo a ré agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, sendo inadmissível o agravo de instrumento intempestivo. Ante o exposto, consoante os arts. 932, inciso III, e 1.003, §5o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora